Tribunal: TJSP
Processo: 2171970-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2171970-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO BMG S/A, é embargada MARIA FLORA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171970-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.081 - m
2
Voto no 35.081
Embargos de Declaração no 2171970-39.2020.8.26.0000/50000
Embargante: BANCO BMG S/A
Embargado: MARIA FLORA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
CADASTRO DOS DAS DO PROCESSO. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
Acórdão de fls. 68/71 dos autos que, por unanimidade, negou provimento a agravo de
instrumento.
O agravante opõe os presentes embargos de declaração,
alegando, em síntese, que há erro material no cadastro dos dados do processo.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
Assiste razão ao embargante, pois, de fato, o Acórdão
embargado apresenta erro material, no tocante aos dados do processo.
Desse modo, os embargos devem ser acolhidos para constar o
processo no 2171970-39.2020.8.26.0000, Comarca de São Paulo, agravante Banco
Bmg S/A e agravada Maria Flora Cunha.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
presentes embargos de declaração são acolhidos, ante a existência de erro material,
para constar o processo no 2171970-39.2020.8.26.0000, Comarca de São Paulo,
agravante Banco Bmg S/A e agravada Maria Flora Cunha.
Roberto Mac Cracken
Relator